Tribunal: TJDFT
Processo: 0000563-62.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE 1/6 DA PENA-BASE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. A divergência de menor importância existente entre o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial e em juízo não é capaz de tirar a credibilidade das declarações então prestadas.
3. Na segunda fase da dosimetria, a exasperação da reprimenda deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.
4. As medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do acusado não podem ser mantidas após a extinção da sua punibilidade, em face de sua natureza eminentemente cautelar e acessória.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.